Tribunal: TJDFT
Processo: 0006470-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0006470-42.2018.8.07.0003 APELANTE: LUIS CLAUDIO FERREIRA DE BRITO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ART. 28DA LEI11.343/2006. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. BOA-FÉ. TIPICIDADE. EXISTENTE. ADVERTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, que aplicou a medida de advertência sobre os efeitos da droga. 2. Em suas razões recursais, a parte ré alega a atipicidade da conduta, em razão de que o Estado não pode interferir na vida privada do cidadão e que a droga foi comprada pouco antes da abordagem, não sendo usada e, portanto, não acarretando perigo para a sociedade. Também alega a insuficiência de provas de autoria e materialidade para fundamentar a condenação. E por fim, pugna pela absolvição. Ausentes Contrarrazões. 3. A sentença não merece reparos. O delito de portar consigo substâncias entorpecentes para uso pessoal é formal e de perigo abstrato. A pequena quantidade de droga que foi encontrada com o acusado não descaracteriza a prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, haja vista a presunção de perigo que decorre da sua conduta que, ao adquirir a droga para seu consumo, realimenta esse comércio, pondo em risco a saúde pública. 4. Nesse sentido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, [...] não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque se trata-se de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedente. (AgInt no HC 372.555/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017). Precedente também desta Corte de Justiça: Acórdão n.1150152, 20170310111456APJ). 5. Os policiais são agentes públicos cujas declarações ostentam a presunção de veracidade, até prova em contrário, prestando-se como elementos suficientes para embasar uma condenação, mormente se inteiramente consentâneas com o restante do elenco probatório. Precedente. (Acórdão n.967583, 20150111362602APJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: 461/467). 6. Diante disso, não há que se falar em insuficiência de provas de autoria e materialidade. Nota-se que durante a revista pessoal em que foi feita no réu foi encontrado em suas vestes duas porções de cocaína. Diante disso, verifica-se que os depoimentos colhidos são coesos e harmônicos, não restando nenhuma incerteza sobre a conduta delituosa e a sua autoria. Dessa forma, não há que se falar em absolvição e a condenação é medida que impõe. 7. O conjunto probatório nos autos do processo possui elementos suficientes de autoria e materialidade, bem como o Boletim de Ocorrência n° 6.086/2018 (fls.3/4), a versão das testemunhas (fl.3-v), o auto de apresentação e apreensão n° 415/2018 (fl.5), laudo de perícia criminal feito pelo instituto de criminalística seção de perícias laboratoriais n° 16823/2018 (fl.21/24), onde consta que as substâncias controladas são encontradas na portaria n° 344/98 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério Público, a qual define psicotrópicos e entorpecentes como substâncias que podem determinar dependência física ou psíquica. Dessa forma, não há que se falar que não existem provas suficientes para fundamentar uma condenação penal. 8. Em razão do julgamento definitivo da ADCs 43, 44 e 54, pelo STF, e em obediência à norma constitucional do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, o cumprimento da condenação deverá ocorrer depois do trânsito em julgado, observando que não houve recurso do Ministério Público a este respeito. 9. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Considerando que o Supremo Tribunal Federal no RE 635659 RG/SP (FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA versus MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO), correspondente ao Tema 506, reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida. (Tema 506. Relator Ministro GILMAR MENDES. Partes: FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA versus MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DJ-e de 08/03/2012). Sendo assim, e com base no art. 1.030, III, do CPC, a fim de ser aguardado o julgamento definitivo no âmbito do RE 635659/SP, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF